Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732357-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BORGES MARWELL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amelia Borges Marwell e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), acolheu a impugnação da parte executada e reconheceu a existência de excesso de execução (ID 102974718 do processo n. 0033503-98.2014.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 29787587), os agravantes sustentam que as normas que tratam a respeito de correção monetária têm natureza institucional e estatutária, razão pela qual alcançam situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Defendem ser compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Afirmam que a atualização monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Argumentam que o título executivo, nesse aspecto, tem eficácia rebus sic stantibus, ou seja, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos jurídicos adotados para amparar o juízo estabelecido no pronunciamento judicial. Assinalam que a adoção de índice de correção monetária diverso daquele eleito na formação do título executivo judicial não representa violação à coisa julgada se o referido critério de atualização foi declarado inconstitucional em recurso extraordinário com repercussão geral. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo originário seja remetido à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em substituição à Taxa Referencial. No mérito, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 29787589). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não se constata a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, a impugnação da parte executada foi acolhida para reconhecer a existência de excesso de execução em relação ao índice de correção monetária utilizado na planilha de cálculos do débito apresentada pela parte exequente. É pertinente transcrever trecho da fundamentação do referido pronunciamento judicial: [...] O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 07/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 30/06/2009 até a expedição do precatório deve seguir os termos dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, portanto, a TR (ID 77054098, pg. 154), razão pela qual verifica-se que há excesso nesse ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. [...] Observa-se que a Juíza considerou indevida a aplicação do IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial, como parâmetro de correção monetária do crédito em execução, por entender que deveriam ser adotados os estritos termos do título executivo formado na ação coletiva. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelos agravantes nas razões recursais – principalmente quanto ao precedente vinculante consolidado no julgamento do RE 870947/SE e à natureza das normas que tratam sobre a atualização monetária –, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a decisão agravada estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento em favor dos exequentes está condicionada à preclusão da matéria em discussão neste recurso. Mesmo que assim não fosse, na hipótese de expedição dos requisitórios, eventual incorreção dos valores ali indicados pode ser sanada com a complementação do pagamento, caso seja constatado que foi realizado a menor. Por fim, cumpre esclarecer que, com a ressalva de qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora